Tribunal: TJPA
Processo: 0813202-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813202-53.2019.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

APELADO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0813202-53.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO SCOPEL - OAB RS40004-A, JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ - OAB RS107401-A, PAULO ANTONIO MULLER - OAB RS13449-A

AGRAVADO/APELADO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES

Advogado do(a) APELADO: JUNIOR SOUSA AGUIAR - OAB CE38185-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social – ABRAPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) suspender definitivamente os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em

definir se a relação entre as partes configura relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, verificar a legalidade da condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A relação entre a associação e o beneficiário caracteriza-se como de consumo, pois a recorrente presta serviços mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º, § 2º, do CDC.

3.2 Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo reparar os danos causados independentemente da comprovação de culpa.

3.3 A recorrente não comprovou a anuência do autor para os descontos efetuados nem a validade do suposto acordo de devolução, tornando correta a condenação à restituição em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3.4 O dano moral configura-se pela ilicitude da conduta da recorrente e pelo constrangimento causado ao autor, sendo desnecessária a prova do abalo emocional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.5 O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da condenação, não havendo motivos para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entidade que presta serviços mediante contraprestação financeira, ainda que na condição de associação sem fins lucrativos, enquadra-se no conceito de fornecedora do CDC, sujeitando-se às suas normas.

A cobrança indevida gera direito à repetição em dobro do valor descontado, salvo comprovação de engano justificável por parte do fornecedor.

O dano moral decorre da conduta ilícita do fornecedor, sendo desnecessária a prova do abalo emocional para sua configuração.

O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os efeitos sobre a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º; 14; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, julgado em 06/12/2001, DJ 08/04/2002.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0813202-53.2019.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO SCOPEL - OAB RS40004-A, JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ - OAB RS107401-A, PAULO ANTONIO MULLER - OAB RS13449-A

AGRAVADO/APELADO: BENEDITO RODRIGUES DE MORAES

Advogado do(a) APELADO: JUNIOR SOUSA AGUIAR - OAB CE38185-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – ABRAPPS, nova denominação social da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS
, em face da decisão monocrática de ID nº 20885976, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela recorrente, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para suspender definitivamente os descontos no benefício realizados pelo réu; - condenar o réu a lhe pagar uma indenização por danos morais no valor R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a parte apelante, interpôs o recurso de Agravo Interno (ID nº 21520966), onde alega em síntese, que a decisão recorrida não está em conformidade com jurisprudência dominante dos tribunais superiores, que não há relação de consumo entre a associação e o agravado, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como

não restou demonstrada a ocorrência de dano moral passível de indenização, visto que o desconto cessou e houve devolução dos valores;

Defende que a repetição em dobro dos valores descontados não se justifica, pois não há prova de má-fé da associação, nos termos do art. 42 do CDC e art. 940 do Código Civil e caso mantida a condenação, requer redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado é excessivo diante do contexto da lide.

Pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e, alternativamente, pela adequação dos valores de indenização por danos morais e da devolução dos valores descontados.

Sem
contrarrazões, conforme certidão de ID 22022789.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si.

Na origem fora interposta Ação de Obrigação de Fazer c/c antecipação de tutela e danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício da parte autora, que foi julgada procedente pelo juízo de piso.

Consta do julgado atacado que o requerido não comprovou a contratação, tendo inclusive admitido que a cobrança foi indevida, pois teria feito acordo para devolução dos valores descontados indevidamente.

Vejamos um trecho da decisão:

(...) Inicialmente, o réu sustentou a ausência de interesse processual em virtude da existência de acordo anterior ao ajuizamento da ação para devolução do valor descontado, no entanto o documento referente ao ID n. 13712921 comprova o depósito na conta do autor do valor histórico de R$425,34 (quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) em 04/11/2019, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da ação que ocorreu em 21/03/2019, porém não foi anexado o pretenso acordo. Desta forma, rejeito a preliminar de falta de interesse, uma vez que não foi anexado acordo nem provada à devolução de valor anterior a propositura da ação.

(...)

Portanto, verifica-se que, de fato, foram descontados valores do benefício do autor de forma indevida, pelo que entendo que a decisão que manteve a sentença não merece reforma, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo da ora agravante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Não obstante, quanto à aplicabilidade do CDC, mantenho entendimento adotado quando do julgamento monocrático no sentido de que embora a apelante tenha sido constituída como associação sem fins lucrativos, a suposta relação que sustenta existir entre ela e o autor é típica de consumo, uma vez que fornece produtos e serviços mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora.

E isso, ainda que para a contratação ela exija que os contratantes sejam a ela associados, não influindo na questão a natureza jurídica da entidade, mas apenas a atividade por ela desenvolvida.

Conforme as disposições do art. 3º, §2º, do CDC, que capitula como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Assim, resta evidente que a relação entre as partes é submetida aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, em razão da relação de consumo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Assim, importante ressaltar que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a anuência ou adesão do autor a entidade apelante e muito menos os termos do acordo supostamente realizado com o autor. Em verdade não consta dos autos qualquer comprovação que validasse a alegada relação jurídica entre as partes e muito menos a legalidade dos descontos realizados na conta do autor, eis que não foi comprovada a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Diante de tais fatos, não merece reparo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegalidade dos descontos com a restituição em dobro.

Por outro lado, no que diz respeito a comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, está pacificado o entendimento de que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim, o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável, não necessitando de redução.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2025